Tribunal: TCU
Processo: 002.461/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10586/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Edson Minatti, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ante o recolhimento integral do débito atinente ao item 9.2 do Acórdão 15694/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o demonstrativo de débito acostado à peça 84; e b) julgar regulares, com ressalva, as contas do Sr. Lauro Aurélio Vieira Sampaio Vasconcelos, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 002.461/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Minatti (XXX.106.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.